Tribunal: CARF
Processo: 10980.902907/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DE IPI INSUFICIENTE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
O saldo ressarcível acumulado para aproveitamento em PER/DCOMP, será aquele remanescente após alocação ao pagamento do débito de IPI do mês de sua transmissão, sendo o caso.
GLOSAS INSUMOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA CARF No 20.
É passível de ressarcimento o crédito básico de IPI apurado na aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem para aplicação em processo produtivo desde que incorporados ao produto industrializado ou, se não incorporados, sejam consumidos durante o processo (Resp no 1.075.508/SC).
Súmula CARF no 20. Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado(a)), Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).